Tribunal: TJBA
Processo: 8017794-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017794-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDNA RODRIGUES DE SOUSA

Advogado(s)
:
ELISIOMAR BATISTA GOMES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA
.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PRESCRIÇÃO
.
REJEIÇÃO
.
CONVERSÃO
DE
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.
SERVIDOR APOSENTADO
. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DA ADMINISTRAÇÃO
.
MATÉRIA OBJETO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERA
L
(TEMA 635). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. Afasta-se a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, por inexistir tal pleito na Exordial, e também porque as despesas de ingresso foram recolhidas pela Impetrante.

2. Rejeita-se a prefacial por falta de interesse processual, na medida em que a via escolhida foi adequada para combater ato de autoridade pública realizado de forma ilegal ou arbitrária.

3. Afasta-se também a tese de prescrição, por ter a impetração ocorrido pouco tempo após o ato aposentador, não superando o prazo prescricional.

4. Rejeita-se também a tese de prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da impetração, por ser a licença-prêmio um direito que pode ser exercido até o ato de aposentadoria, devendo a referida data ser utilizada como marco prescricional.

5. A questão sobre a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia, para o servidor que não mais se encontre em atividade, foi objeto de reconhecimento de repercussão geral, no sentido de que é possível, face à vedação de enriquecimento sem causa da administração pública.

6. O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, possui orientação no sentido de ser possível, no momento da aposentação do agente público, a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, tendo em vista o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, no caso, por parte da Administração

7. Segurança concedida, para o fim de determinar a conversão em pecúnia de todos os períodos de licença-prêmio não usufruídos pela parte Autora enquanto em atividade, tomando-se por base a sua última remuneração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
em
C
ONCEDER A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA